Tribunal: TJES
Processo: 5014988-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Obrigação de Dar
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014988-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: GRANFRUTI TRANSPORTES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRODUÇÃO RURAL. PENHORA DE SEMOVENTES E AVERIGUAÇÃO DE PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, verificou a inexistência de bens penhoráveis em nome dos executados, após a realização de diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Embora tenha sido localizada uma motocicleta Honda/NXR 160 BROS ESDD, a mesma foi alienada a terceiros antes da remoção judicial. A execução tramita desde 2017 sem êxito na localização de bens, resultando na alienação de bem já penhorado. O agravante sustenta a necessidade de novas diligências para averiguar possíveis bens na propriedade rural dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há justificativa para expedição de mandado de penhora e avaliação na propriedade rural dos executados para identificação de bens penhoráveis, como semoventes e produção agrícola; (ii) se é possível a penhora sobre o faturamento da empresa dos executados, em caso de inexistência de outros bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As diligências realizadas até o momento não encontraram bens suficientes para a satisfação do crédito. O fato de a motocicleta já penhorada ter sido alienada pelos executados reforça a necessidade de medidas adicionais para garantir o cumprimento da execução.

Embora a aparência de a produção rural seja de caráter artesanal, com indícios de uma estrutura modesta, tal fato não impede a averiguação judicial da propriedade, conforme previsto no art. 835, VII, do CPC, para verificar a existência de semoventes ou outros bens passíveis de penhora, como produção agrícola ou exploração econômica (chalés, restaurantes, etc.).

A penhora sobre o faturamento de empresas é medida excepcional, conforme a jurisprudência, e deve ser considerada apenas após esgotadas as tentativas de penhora de outros bens preferenciais, conforme a ordem de gradação do art. 835 do CPC. Portanto, a averiguação da produção rural pode esclarecer a viabilidade de eventual penhora sobre os rendimentos dos executados, evitando onerosidade excessiva.

A jurisprudência pátria admite a mitigação da impenhorabilidade de bens ou rendimentos, desde que não inviabilize o funcionamento da empresa ou atividade produtiva, o que deve ser considerado no curso das diligências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar: (i) a expedição de mandado de averiguação de bens que guarnecem a propriedade rural dos executados; (ii) a expedição de mandado de penhora de veículos e outros bens móveis, como equipamentos de tração, sem a remoção dos mesmos para inviabilizar as atividades produtivas; (iii) a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de semoventes, com o exequente nomeado depositário.

Tese de julgamento
:

É cabível a expedição de mandado judicial para averiguação e penhora de bens em propriedade rural, incluindo semoventes e produção agrícola, mesmo em atividades de caráter modesto, desde que exista indício de exploração econômica.

A penhora sobre faturamento de empresa só pode ser deferida após esgotadas as tentativas de penhora de bens preferenciais, respeitando a ordem de gradação prevista no art. 835 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AI 10474160051543001, Rel. Domingos Coelho, j. 06.12.2018.

TJ-ES, AI 5010209-75.2022.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014988-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A, CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581
AGRAVADO: GRANFRUTI TRANSPORTES LTDA, JOSE AUGUSTO KLEIN, CATIA FERREIRA KLEIN

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Destaco que
reanalisando os autos,
não encontrei elementos capazes para
alterar meu entendimento quando d
o exame liminar,
motivo pelo qual utilizo os mesmos fundamentos
. Explico.

Na origem, o recorrente ajuizou ação de execução extrajudicial contra os agravados
embasada em cédula de crédito bancário
cujo valor atualizado em 23.08.2021 é R$ 392.425,49
(trezentos e noventa e dois mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Verifica-se que até o momento foram utilizados os seguintes sistemas para busca de bens e valores em nome dos agravados: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, porém não foram encontrados bens à exceção de uma motocicleta Honda/NXR 160 BROS ESDD, Placa PPJ9766-ES.

E mesmo que referido bem havia sido penhora, afere-se que ao ser expedido mandado de remoção e depósito do bem (fl. 84), foi certificado pelo Oficial de Justiça a impossibilidade de cumprimento mediante informação do executado
Augusto Klein
que não estava na posse do bem por tê-lo alienado a terceiro.

Vê-se, assim, que a execução tramita desde 2017 sem que haja efetivamente encontrado bens passíveis de penhora para fins de saldar o crédito. Neste cenário, o exequente tem se movimentado com intuito de buscar bens, mas
se
verifica que não está obtendo êxito,
sobretudo pelas atitudes dos executados,
inclusive com a alienação de bem já penhorado
.

Assim, e
mbora
discorde d
o recorrente acerca
da condição dos executados se tratarem de grandes produtores rurais, na medida que, tão somente pela análise das fotos e dos vídeos colacionados, aparenta se tratar de produção quase que artesanal, uma vez que sem a presença de funcionários contratados para trabalhar na propriedade,
entendo que tal situação
não impede uma averiguação
na propriedade para aferir
o tamanho da produção de palmito,
de
café ou a existência de semoventes penhoráveis
ou
mesmo acerca da alegação da existência de
exploração
n
o local para aluguel de chalés, restaurantes, etc
.

Portanto, dentro da gradação trazida pelo art. 835, VII do CPC,
é possível que se busque a existência de bens dentro da propriedade dos executados, na medida que não tem como acessar propriedade privada sem ordem judicial
:

Art. 835
. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...]
VII
- semoventes;

Assim,
é necessário permitir a averiguação da existência de bens penhoráveis para possibilitar, por exemplo, se for o caso a penhora sobre o faturamento da empresa. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA - ART. 835 DO CPC.
I - Considerando que a execução é realizada no interesse do credor, visando a satisfação do crédito (art. 797 do CPC), mas que deve ser processada da forma menos onerosa para o devedor (art. 805 do CPC), a penhora deverá obedecer a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC, a fim de conferir efetividade à atividade executiva e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de onerosidade excessiva para o devedor. II - A penhora sobre o faturamento da empresa devedora trata-se de medida excepcional e que somente deve ser deferida após comprovação da inexistência de outros bens preferenciais, segundo a gradação legal do art. 835 do CPC, que possam garantir a execução
. (TJ-MG - AI: 10474160051543001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 17/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL QUE NÃO PODE INVIABILIZAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DE ATOS URGENTES. RECURSO PROVIDO.
I - De acordo com a legislação processual civil, não tendo o executado outros bens penhoráveis ou, se tendo-os, estes forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar a execução, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. II - A penhora sobre faturamento da sociedade empresarial deve ser fixada em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade. III - A suspensão processual não impede a realização de atos urgentes, consoante art. 311 do CPC.
IV - Recurso conhecido e provido. Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010209-75.2022.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação.

D
esta forma, entendo pertinente a expedição de mandado, até para se ter conhecimento do tamanho da produção mensal dos executados, a fim de aferir futuramente a possibilidade de penhora parcial dos rendimentos da empresa e/ou de seus sócios, ora executados, diante do entendimento de mitigação da impenhorabilidade salarial.

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
,
para determinar a expedição de mandado de penhora, avaliação, remoção e averiguação, na seguinte forma:

(i)

q
ue o Sr. Oficial de Justiça diligencie na
propriedade rural
dos
e
xecutados listando de forma porm
e
n
o
rizada a existência bens
passíveis de penhora
, tais como -
produção de palmito,
de
café ou a existência de semoventes penhoráveis
ou
mesmo acerca da alegação da existência de
exploração
n
o local para aluguel de chalés, restaurantes
,
para posterior avaliação pelo juízo de origem acerca da possibilidade de penhora para não inviabilizar o funcionamento da empresa
;
(ii)
determinar, desde já, a expedição de
mandado de
penhora,
avalia
ção
de bens móveis, tais como -
(veículos costumeiros) ou ainda de tração/propulsão humana, como ‘’tobatas’’ e
bicicletas,
deixando de removê-los nesta oportunidade porque pode inviabilizar o funcionamento da empresa
;
e

(iii)

determinar a
expedição de
mandado de
penhora,
avalia
ção
d
os
semoventes,
casos existentes e pertencentes aos executados, inclusive, permitindo a remoção dos animais que ficarão a cargo dos exequentes,
ficando os mesmos como depositários
.

Proceda a expedição de ofício, por malote digital, para
cumprimento na origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.